Tribunal: TJDFT
Processo: 0705862-62.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROTOCOLADO NOS AUTOS ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ACOLHIMENTO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A transação é um negócio jurídico por meio do qual os interessados previnem ou terminam um litígio mediante concessões mútuas. A celebração de acordo no curso do processo acarreta a perda superveniente do interesse processual.
3. Na hipótese, realizado acordo extrajudicial entre as partes, o recurso que visava à reforma da sentença de primeiro grau perdeu seu objeto.
4. O julgamento do recurso de apelação, ao ignorar a existência de fato extintivo do direito de recorrer, configurou manifesta omissão, vício que impõe a desconstituição do julgado e que pode ser sanado pela via dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos. Acordão tornado sem efeito. Transação homologada. Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, 'b', do CPC. Apelação prejudicada.